Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 717/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5745/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor deAgnaldoDivinoGonzaga (exprefeito) e do Município deItaguari/GO, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos fundoafundo para ações de assistência social no exercício2014; Considerando que, após citação e audiência, AgnaldoDivinoGonzaga apresentou documentação que comprovou quase integralmente as despesas questionadas, restando saldo não comprovado deR$27,46 (6/8/2014), valor que, pela modicidade, foi afastado com fundamento nos princípios da razoabilidade, economia processual e racionalidade administrativa; Considerando que subsistiu, em relação ao exgestor, a irregularidade de aplicação de recursos em finalidade diversa da pactuada, matéria que será apreciada oportunamente, a fim de evitar descompasso com o julgamento das contas do ente municipal; Considerando que o município deItaguari/GO, embora devidamente citado, não logrou afastar o débito referente à aplicação de recursos em finalidade diversa, tampouco comprovou a devolução das quantias apuradas; Considerando a jurisprudência desta Corte segundo a qual, diante da impossibilidade de aferir a boafé de pessoa jurídica de direito público, devem ser aplicados os §§3o a5o do art.202 do Regimento Interno, fixandose novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito quando rejeitadas suas alegações de defesa ( v.g . Acórdãos 10.060/2015TCU2aCâmara, 8.788/2023TCU2aCâmara e 11.222/2023TCU1aCâmara); Considerando que não se configurou a prescrição ordinária nem intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, à luz da ResoluçãoTCU344/2022 e do cronograma de marcos interruptivos constante dos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da PrimeiraCâmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art.12, §§1o e2o, da Lei8.443/1992, c/c os arts.143, incisoV, alínea"c", e202, §§3oa5o, do Regimento Interno doTCU, bem como de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: fixar novo e improrrogável prazo de quinzedias, a contar da notificação, para que o Município deItaguari/GO efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia histórica indicada a seguir aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente desde cada data de ocorrência até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2014 32,28 11/2/2014 629,88 11/2/2014 1.131,00 27/5/2014 902,10 11/6/2014 280,00 26/6/2014 533,94 3/2/2014 155,00 14/4/2014 1.860,00 19/5/2014 381,90 11/6/2014 38,00 26/6/2014 100,50 26/6/2014 171,20 26/6/2014 125,00 26/6/2014 203,70 26/6/2014 9,60 2/7/2014 377,90 2/7/2014 725,30 2/7/2014 17,20 3/7/2014 179,85 3/7/2014 7,90 21/7/2014 112,05 25/8/2014 89,70 25/8/2014 142,02 25/8/2014 7,90 19/9/2014 32,97 25/9/2014 306,00 25/9/2014 125,87 25/9/2014 105,65 3/10/2014 350,00 3/10/2014 350,00 21/10/2014 1.466,76 21/10/2014 94,52 13/11/2014 150,00 18/11/2014 3.469,70 24/11/2014 11,70 24/11/2014 297,00 24/11/2014 97,50 24/11/2014 38,00 27/11/2014 1.415,00 3/12/2014 170,50 3/12/2014 145,36 26/6/2014 45,00 2/7/2014 47,16 2/7/2014 297,20 2/7/2014 356,00 21/11/2014 152,69 21/11/2014 118,44 21/11/2014 152,69 17/9/2014 2.000,00 a) informar ao Município de Itaguari/GO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; b) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais. 1. Processo TC- Processo 019.700/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agnaldo Divino Gonzaga (XXX.820.511-XX); Prefeitura Municipal de Itaguari - GO (24.850.109/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguari - GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.